Tribunal: TJSP
Processo: 2140643-13.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação embasada em suposta prova nova (Art. 966, inc. VII, do CPC) – Absolvição na esfera penal – Fato especificamente (fraude) que embasou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa examinado no âmbito penal como conduta que se enquadraria no tipo previsto no art. 90 da Lei no 8.666/93 – Absolvição por insuficiência de prova – Alegada prova nova (absolvição na

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação embasada em suposta prova nova (Art. 966, inc. VII, do CPC) – Absolvição na esfera penal – Fato especificamente (fraude) que embasou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa examinado no âmbito penal como conduta que se enquadraria no tipo previsto no art. 90 da Lei no 8.666/93 – Absolvição por insuficiência de prova – Alegada prova nova (absolvição na esfera penal) não constitui fato com o condão de autorizar a rescisão da decisão de mérito proferida nos autos da ação civil pública. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.